Tribunal: TJBA
Processo: 8002986-32.2023.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002986-32.2023.8.05.0141 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARINALVA FREIRE SILVA Advogado(s): VITOR ALEXANDRE FERNANDES MENEZES, JULIANE DA SILVA CARNEIRO MENEZES APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s):ENY BITTENCOURT ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELA CONSUMIDORA. CONTRATO NÃO COMPROVADO. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUANTO À PRODUÇÃO DE PROVA GRAFOTÉCNICA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTA DE FORMA EXPRESSA E FUNDAMENTADA TODOS OS PONTOS RELEVANTES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I - Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm finalidade específica de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito do julgado, tampouco constituem via adequada para o reexame da matéria já enfrentada e decidida pelo órgão colegiado. II - No caso concreto, o acórdão embargado foi claro e devidamente fundamentado ao reconhecer a inexistência de contratação válida entre a autora e a instituição financeira, diante da ausência de prova robusta quanto à anuência da consumidora e à autenticidade da assinatura constante no contrato de empréstimo consignado, não suprida pela simples juntada de cópia digitalizada do instrumento contratual. III - A alegação de que teria havido omissão no exame da prova documental constante dos autos revela-se infundada, uma vez que o julgado enfrentou expressamente o conteúdo do suposto comprovante de depósito e a titularidade da conta destinatária, concluindo pela inconsistência probatória e pela insuficiência dos elementos trazidos pela parte ré para demonstrar a regularidade da contratação. IV - Do mesmo modo, a suposta contradição entre o reconhecimento da hipossuficiência da autora e a ausência de perícia grafotécnica não se sustenta, pois o julgado reconheceu a inversão do ônus da prova, atribuindo legitimamente à parte ré a responsabilidade de requerer a produção da prova técnica necessária, o que não foi feito. V - Não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, e estando ausente qualquer erro material, os embargos devem ser rejeitados, uma vez que se consubstanciam em mera tentativa de reabrir debate sobre matéria já decidida, o que se revela inadmissível na via estreita dos aclaratórios. VI - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002986-32.2023.8.05.0141, em que figuram como apelante MARINALVA FREIRE SILVA e como apelada BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.